Tribunal: TJMT
Processo: 1017027-26.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017027-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDELICE GONCALVES DAS NEVES - CPF: 063.877.641-49 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (APELADO), JOSE ROBERTO TARIFA - CPF: 410.274.508-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMA NANCY CAJANGO - CPF: 284.477.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (APELADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – AUSÊNCIA DE POSSE LONGEVA E COM ÂNIMO DE DONO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 2. Independentemente da espécie de usucapião alegada - seja ela ordinária ou extraordinária -, a comprovação do exercício da posse com o ânimo de dono (animus domini) sobre a coisa será sempre condição obrigatória à aquisição da propriedade, de modo que, afastado o ânimo de dono, o mero exercício de fato sobre a coisa de nada serve à aquisição da propriedade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDELICE GONÇALVES DAS NEVES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Proc. nº
1
017016-94.2019.8.11.0003
), ajuizada pela apelante contra o ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE
, julgou improcedente o pedido para declarar a prescrição aquisitiva do “l
ote de terreno para construção anexo ao Lote 1B da Quadra 13, situado na Rua Ceara, Vila Birigui, Rondonópolis-MT, com área de 138,75m2, medindo 9.25 metros de frente, por 15 metros de lado, Matricula nº 26.424, caracterizado como uma área de terrenos para construção, com 138,75m2 - parte do lote nº 01 da quadra nº 13 – do loteamento Vila Birigui
”
, por entender que a autora/apelada não demonstrou satisfatoriamente que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de domínio sobre o imóvel objeto da lide; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº
213251658
).

A apelante alega que preencheu os requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião, dizendo que “
o imóvel que ocupa o terreno foi construído pela Apelante para fins de moradia habitual no ano 1.984, e a sua posse ocorreu de forma mansa e pacífica, sem interrupção, nem oposição do proprietário do imóvel ou seus herdeiros, o que perdura por 40 (quarenta) anos
”, e, por este fato, a sentença apelada jamais poderia ter deixado de reconhecer a procedência do pedido autoral.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a procedência do pedido (cf. Id nº 213251661).

Intimada, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante Valdelice Gonçalves das Neves ajuizou a presente ação de usucapião contra o Espólio de Jupia de Oliveira Mestre, objetivando fosse declarada a usucapião do
“l
ote de terreno para construção anexo ao Lote 1B da Quadra 13, situado na Rua Ceara, Vila Birigui, Rondonópolis-MT, com área de 138,75m2, medindo 9.25 metros de frente, por 15 metros de lado, Matricula nº 26.424, caracterizado como uma área de terrenos para construção, com 138,75m2 - parte do lote nº 01 da quadra nº 13 – do loteamento Vila Birigui
”
, ante a ausência de preenchimento de todos os requisitos elencados pelo
art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Em simples conceituação, a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que se justifica pelo prestigio adotado quanto à destinação social da terra, caracterizada pela posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). Esses são os requisitos básicos e essenciais às sete diferentes modalidades de usucapião previstos na lei brasileira.

A autora/apelante insiste em que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide desde 1.984, portanto, há 40 anos, e que durante todo o período “
a posse do imóvel procedeu de forma ininterrupta, mansa e pacífica sob o domínio da requerente, cumprindo sua finalidade social de moradia
”, inclusive arcando com o pagamento dos respectivos impostos que incidem sobre o imóvel, zelando e cuidando do mesmo como seu, com “animus domini”.

Na contestação, a ré/apelada disse que a pretensão autoral gravita no reconhecimento da usucapião especial urbana de dois imóveis diversos, não preenchendo, portanto, o requisito legal exigido à espécie, pois, a autora é proprietária de outro imóvel urbano, sendo incabível a prescrição aquisitiva pretendida.

A r. sentença julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

(...). Além de haver apontamento de outro imóvel em que já esbarra na normatização legal e constitucional, a singela soma das áreas cuja usucapião se pretende supera o limite previsto tanto no art. 183 da CF como do art. 1.240 do CC; para elucidar são requisitos rígidos que não permitem ao juízo fragmentar porque foram propostas duas ações parte autora visando naturalmente talvez oviar impedir a aplicação dessa normatização. O fato é que são duas áreas, aparentemente contíguas ou “emendadas”, que não permitem, pois, o reconhecimento da prescrição aquisitiva na forma especial postulada na petição inicial. (...). Quando a posse ocorre sobre área superior aos limites legais não é possível a aquisição pela via da usucapião especial, ainda que o pedido se restrinja a dimensão do que se quer usucapir. Nessa perspectiva, não havendo reconhecimento dos requisitos legal, julgo improcedente os pedidos constantes nas petições iniciais.

Revisando os autos, vê-se que a autora não trouxe aos autos provas documentais que coadunam com as suas alegações de que (sua) posse sobre o imóvel iniciou no longínquo ano de 1984 e que se protraiu no tempo sem qualquer oposição até o ajuizamento desta ação, muito pelo contrário, o documento vinculado ao Id. nº 213242554, mostra que a área, cuja pretensão aquisitiva recai, está registrada em nome da parte ré/apelada desde novembro de 1986 e não há qualquer indicativo de que dela tenha se desfeito, tampouco há indicativo de abandono, desídia ou não exercício de posse pela proprietária/apelada.

Independentemente da espécie de usucapião alegada - seja ela ordinária ou extraordinária -, a comprovação do exercício da posse com o ânimo de dono (animus domini) sobre a coisa será sempre condição obrigatória à aquisição da propriedade, de modo que, afastado o ânimo de dono, o mero exercício de fato sobre a coisa de nada serve à aquisição da propriedade.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREDOR DE 60 CM EXISTENTE ENTRE OS IMÓVEIS DAS PARTES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS SOBRE A COISA INSUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA. PROPRIETÁRIO NÃO DESIDIOSO. SERVIDÃO. OCORRÊNCIA DE QUASE POSSE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR A SERVIDÃO E NÃO A PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. (...). 2. A usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé. 3. Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4
. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade
. 4. (...). Recurso especial a que se nega provimento." (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - REsp 1644897/SP, julgado em 19/03/2019, DJe 07/05/2019).

E,
ao lado da ausência de extrato probatório, certamente há de ser levado em conta que a autora/apelante não impugnou a versão dos fatos
apresentada na peça contestatória no que se refere a comprovação de que ela, autora/apelante, não possui apenas um imóvel residencial e que também pleiteia usucapião de outro imóvel nos autos da ação de usucapião nº 1017016-94.2019.8.11.0003, conexa ao presente feito, de modo que realmente não vejo como dizer que os requisitos legais à declaração de que a autora usucapiu o imóvel estão preenchidos (CC, art. 1.238).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024